Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROTEÇÃO AO “TRADE DRESS” OU CONJUNTO-IMAGEM. PRATO CULINÁRIO. REQUISITOS PARA A GARANTIA DA TUTELA JURÍDICA. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. NÃO VERIFICADOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRA GASTRONÔMICA. PRESSUPOSTOS PARA REIVINDICAR A AUTORIA E A TUTELA DE CRIAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando salvaguardar o “trade dress” do requerente, inibindo a ré de produzir, comercializar e/ou divulgar em suas mídias e redes sociais o prato denominado “camarão internacional”.
2. De acordo com a doutrina, a concorrência desleal consiste basicamente na cópia daquilo que deu certo nos negócios alheios, procurando encurtar a distância entre o esforço natural a ser despendido e o resultado econômico. Por sua vez, o “trade dress” ou “conjunto-imagem” consiste em um conjunto de elementos (visuais e sensitivos) distintivos de serviços e produtos que faz com que o público os identifique no mercado consumidor.
3. A violação do chamado “trade dress” constitui forma parasitária de concorrer no mercado consumidor e, portanto, configura ato de concorrência desleal.
4. A mera aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos ao seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica (vinculados à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida). Precedente STJ.
5. Carece de distintividade para que seja considerado uma “obra intelectual gastronômica” o prato que engloba apresentação, preparo e ingredientes comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado e incapazes de causar, sob a percepção do consumidor regular, confusão em virtude de um “trade dress” assemelhado.
6. A análise dos requisitos para a proteção de “obra culinária” extrapola a lista de ingredientes utilizados, devendo ser considerado todo o “know how” e esforço criativo empregado para inovar e, assim, reivindicar autoria de uma criação. Ausentes maiores componentes individualizadores que distingam o prato de outros existentes, inviável a tutela e a exclusividade almejadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.